Tribunal: TJMT
Processo: 1004486-62.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIANS FERNANDO FONSECA REIS - CPF: 036.934.551-71 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), Autarquia do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - "SAMAE" (RECORRIDO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1004486-62.2020.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

WILLIANS FERNANDO FONSECA REIS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/ AUTARQUIA DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - "SAMAE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS. ILEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 6/1994. NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente WILLIANS FERNANDO FONSECA REIS postula pela obrigação de fazer para que fosse restabelecida a sua remuneração, enquanto em licença para exercício de mandato classicista, bem como a cobrança dos vencimentos suspensos no curso do exercício do mandato classista e indenização por danos morais decorrente da suspensão ilegal de seus vencimentos.

2.
Pois bem, o Recorrente comprovou que a Administração ao conceder a licença para fins de exercício de mandato classista, o fez em detrimento aos vencimentos do servidor em cargo efetivo, conforme se infere da portaria anexada ao ID n. 119846510.

3.
O Artigo 108 da Lei Municipal Complementar n. 6/1994, assegura a remuneração ao servidor que estiver no exercício do mandado classista: “É assegurado ao servidor efetivo o direito a licença para o desempenho de mandato de cargo de diretoria em confederação, federação, associação de classe ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, sem prejuízo de vencimentos e vantagens do cargo efetivo, obedecidas as prerrogativas do inciso X do Artigo 75, da presente Lei Complementar. (Repristinada pela Lei Complementar no 79/2003)

4
. Desse modo, é ilegal o ato das Recorridas que suspenderam o pagamento do Recorrente, enquanto, no exercício do mandato classista.

5.
Ao meu sentir, o Recorrente comprova que a situação foge do mero dissabor cotidiano, tendo em vista que ficou por mais de 03 (três) meses sem receber a devida remuneração, a qual possui caráter alimentar, até que por ordem liminar foi restabelecida a sua remuneração.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em da suspensão ilegal da remuneração que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente WILLIANS FERNANDO FONSECA REIS postula pela obrigação de fazer para que fosse restabelecida a sua remuneração, enquanto em licença para exercício de mandato classicista, bem como a cobrança dos vencimentos suspensos no curso do exercício do mandato classista e indenização por danos morais decorrente da suspensão ilegal de seus vencimentos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação dos Recorridos ao pagamento dos vencimentos do Recorrente enquanto no exercício do cargo de presidente do sindicato dos Servidores Públicos de Tangará da Serra e a julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O Recorrente
WILLIANS FERNANDO FONSECA REIS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação dos Recorridos em danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a ação de cobrança e o ato ilegal, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Nos autos, o magistrado de origem entendeu que o Recorrente não comprovou a ofensa moral suportada.

Ocorre que o simples fato de as Recorridas terem suspendido o pagamento dos vencimentos do Recorrente, de forma ilegal, enquanto no exercício do mandato classista já é suficiente para configurar o direito indenizatório, pois o Recorrente teve frustrado a sua verba alimentar.

Nesse sentido, o Recorrente deve ser indenizado a título de danos morais, em decorrência da suspensão ilegal de seus vencimentos.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de suspensão ilegal do pagamento dos vencimentos, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende a esses requisitos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem no objetivo de condenar os Recorridos em danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, no mais mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022